Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-31.2018.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001182-31.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), CRISTINA MARTINS DOS REIS - CPF: 708.995.091-34 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 876.837.501-82 (APELANTE), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DOS TÍTULOS DOMINIAIS NO JUÍZO POSSESSÓRIO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS CONFIRMADA EM PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Cristina Martins dos Reis e Marcelo Alves de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Businessincorp Empreendimentos e Participações Ltda, determinando a reintegração da autora na posse de imóvel rural com área aproximada de 2.582 hectares, situado no Município de Cocalinho/MT, com prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, tendo sido rejeitado o pedido indenizatório por ausência de notificação prévia e de prova dos valores locatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel rural objeto da demanda, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) saber se o ingresso dos réus no imóvel configurou esbulho possessório ou, ao contrário, representou ocupação mansa e pacífica após o término de contrato de arrendamento de terceiros; e (iii) saber se os vícios alegados na cadeia dominial da autora, decorrentes do bloqueio judicial de transcrições imobiliárias no âmbito da denominada "Operação Lacraia", têm o condão de afastar a proteção possessória reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir

3. Em ações possessórias, o objeto da tutela jurisdicional é o exercício fático da posse, e não o direito de propriedade. A proteção do
jus possessionis
independe da validade ou da regularidade dos títulos dominiais apresentados pelas partes, sendo vedada a transformação do interdito possessório em ação petitória, conforme orientação consolidada na Súmula 487 do STF e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório — notadamente os depoimentos do antigo possuidor Rocenil Antônio Franco de Mello, do ex-funcionário José Luís Elias Pinheiro, do vizinho confrontante Milton Bernardes Ferreira e do corretor Jurandir Alves — é uníssona em confirmar que a autora exerceu posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel desde 2011, por meio da manutenção de funcionários no local, do pagamento de tributos e do arrendamento de pastagens a terceiros, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

5. A tese dos apelantes de que ingressaram no imóvel de forma mansa e pacífica em agosto de 2016, encontrando-o desocupado, é incompatível com o conjunto probatório dos autos, que demonstra que o ex-funcionário da autora, Joseci Epifânio da Silva (vulgo "Cidão"), recebia salários até novembro de 2017 e, a partir de então, passou a trabalhar para os réus, circunstância que evidencia a clandestinidade e a má-fé que permearam o ingresso dos apelantes no imóvel.

6. O bloqueio judicial de transcrições imobiliárias, decorrente de irregularidades apuradas em âmbito correicional, não implica determinação de desocupação do imóvel nem extingue a posse já constituída e exercida, por se tratar de institutos jurídicos ontologicamente distintos. A eventual nulidade de um título dominial não tem o condão de elidir a proteção possessória conferida a quem demonstra o exercício fático da posse.

7. O laudo pericial confirmou a sobreposição geográfica entre as áreas denominadas Fazenda Bom Jesus, Fazenda São Geraldo e Fazenda São José, evidenciando tratar-se da mesma localidade física. Ademais, a proprietária registral Isilda Aparecida, ouvida em juízo, declarou não reconhecer as assinaturas apostas no contrato de compra e venda e na procuração apresentados pelos réus, comprometendo de forma irreparável a cadeia dominial por eles invocada.

8. A imprecisão quanto à data exata do esbulho — se ocorrido em 2016 ou em 2017 — é irrelevante quando a tutela possessória é concedida em cognição exauriente, após ampla dilação probatória, bastando a comprovação da posse anterior e da perda injusta para o reconhecimento do direito à reintegração.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de reintegração de posse, a proteção possessória é conferida a quem demonstra o exercício fático e anterior da posse, sendo irrelevante a discussão sobre a validade ou a regularidade dos títulos dominiais das partes, matéria reservada às ações petitórias. 2. O bloqueio judicial de transcrições imobiliárias, ainda que decorrente de irregularidades registrais, não extingue a posse já constituída e exercida sobre o imóvel, por se tratar de institutos jurídicos distintos. 3. A imprecisão quanto à data exata do esbulho não obsta a concessão da tutela possessória em cognição exauriente, quando comprovadas a posse anterior e a perda injusta da posse."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.197, 1.200 e 1.210; CPC/2015, arts. 373, I, 560 e 561, I a IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 487 do STF. STJ, REsp 1.148.631/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11/04/2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação
interposto por
CRISTINA MARTINS DOS REIS
e
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado por
BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, determinando a reintegração da autora na posse de imóvel rural situado no Município de Cocalinho/MT, com área aproximada de 2.582 hectares, com prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da expedição de mandado possessório.

O pedido indenizatório, consistente no pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida no valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), foi julgado
improcedente
, ante a ausência de notificação extrajudicial prévia e de prova suficiente dos valores locatícios, bem como em razão de os réus terem permanecido na posse do bem por força de decisão judicial proferida em sede de agravo de instrumento.

Da origem da demanda:

A ação de reintegração de posse foi ajuizada em 27/08/2018, narrando a autora ser legítima possuidora do imóvel rural desde 2011, quando adquiriu os direitos possessórios mediante Escritura Pública de Permuta celebrada com Rocenil Antônio Franco de Mello. Sustentou que a posse foi exercida de forma mansa, pacífica e contínua, por meio da manutenção de funcionários no local, pagamento de tributos (ITR e CCIR) e arrendamento de pastagens a vizinhos confrontantes, notadamente ao Sr. Milton Bernardes Ferreira. Narrou que, em novembro de 2017, os réus invadiram a propriedade de forma fraudulenta e de má-fé, contando com a colaboração do então funcionário da fazenda, Joseci Epifânio da Silva (vulgo "Cidão"), tendo inclusive registrado boletim de ocorrência falso em comarca diversa para conferir aparência de legalidade à ocupação.

Da contestação:

Os réus apresentaram contestação sustentando, em síntese, que: (i) ingressaram na posse do imóvel em 30/08/2016, de forma mansa e pacífica, após o término do contrato de arrendamento firmado entre Geraldo Xavier dos Anjos e Márcio Alencar Ferreira; (ii) a autora não comprova cadeia dominial válida, pois a Escritura Pública de Permuta apresentada estaria maculada em razão do bloqueio judicial das escrituras que lhe deram origem, no âmbito da denominada "Operação Lacraia"; (iii) a verdadeira proprietária do imóvel seria a ré Cristina Martins dos Reis, com base nas matrículas nº 4.465 e 4.443 do CRI de Água Boa/MT, referentes à Fazenda Bom Jesus e Fazenda São Geraldo; (iv) não existiria imóvel denominado "Fazenda São José" naquela localidade, conforme ofício do INCRA; e (v) os boletins de ocorrência por eles lavrados decorreram de tentativas de invasão praticadas pelo autor e por vizinho confrontante.

Da instrução processual:

Realizada audiência de justificação, foi deferida liminar de reintegração de posse em favor da autora, posteriormente reformada por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1018065-82.2019.8.11.0000. Após saneamento do feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, com colheita de depoimento pessoal da ré Cristina Martins dos Reis e oitiva das testemunhas Rocenil Franco Mello, Milton Bernardes Ferreira, José Luís Elias Pinheiro, Jurandir Alves, Cristiano Lourenço, Francisco Sousa e Admilton Castro dos Santos, além da informante Isilda Aparecida. Determinou-se, ainda, a produção de prova pericial, cujo laudo foi acostado aos autos e homologado pelo juízo.

Da sentença:

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fundamentando que: (a) restaram comprovados a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelos réus e a perda da posse, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC; (b) em ações possessórias, discute-se o direito de posse e não o de propriedade, sendo irrelevante a discussão sobre vícios em títulos dominiais; (c) o laudo pericial confirmou sobreposição geográfica entre as áreas denominadas Fazenda Bom Jesus, Fazenda São Geraldo e Fazenda São José, evidenciando tratar-se da mesma localidade física; (d) a proprietária registral Isilda Aparecida, ouvida em juízo, declarou não reconhecer a assinatura aposta no contrato e na procuração apresentados pelos réus, e que jamais recebeu os valores integrais pela negociação; (e) o bloqueio judicial da transcrição da autora não implicou determinação de desocupação do imóvel nem declarou extinta a posse da requerente; e (f) o pedido indenizatório foi rejeitado por ausência de notificação prévia e de prova dos valores locatícios.

Do recurso:

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando, em síntese, as teses defensivas já ventiladas em sede de contestação, com ênfase na alegada primazia de seus títulos dominiais, na suposta nulidade da cadeia dominial da autora e na tese de que ingressaram na posse do imóvel de forma mansa e pacífica em agosto de 2016, após o término do contrato de arrendamento.

Das contrarrazões:

A apelada apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo-me distribuídos por dependência.

É o relatório.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026